Tribunal: TJMT
Processo: 1010993-73.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010993-73.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Questão Prejudicial, Trancamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THAISA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 038.472.551-18 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– DECISÃO JUDICIAL QUE NEGOU O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL N. 1009952-08.2022.811.0042 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – TRANCAMENTO AÇÃO PENAL – ALEGADO
BIS IN IDEM
– FATOS APURADOS NAS AÇÕES PENAIS DE Nº 1009952-08.2022.811.0042 E 14347-41.2014.8.11.0042 – INOCORRÊNCIA – DELITOS DISTINTOS – CONTEXTOS FÁTICOS E LAPSO TEMPORAL DIFERENTES, EM ASSOCIAÇÃO COM AGENTES DIVERSOS – ASPECTO MELHOR ANALISADO NO JULGAMENTO DA SEGUNDA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA – FALTA DE CARACTERIZAÇÃO DA DUPLA IMPUTAÇÃO PELO MESMO FATO –
RECURSO DESPROVIDO
.

“ 2. A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem. É, aliás, do Direito Romano que se extraem antigas referências a essa regra, por meio de brocardos que, nada obstante empregados para regular diferentes situações, expressam a ideia comum de que tudo o que já foi objeto de julgamento não pode ser novamente discutido em juízo...”
(AgRg no HC n. 851.677/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

A apelant foi denunciada em 2014 (14347-41.2014.8.11.0042) por fatos ocorridos entre o ano de 2013 a junho de 2014, juntamente com outros coacusados. Enquanto nos autos n. 1009952-08.2022.811.0042, foi denunciada pela prática, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro, por integrar e promover a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso e, auxiliando o esposo
Sandro Silva Rabelo
, da sua genitora, da prima e irmã de consideração, da ex-esposa e da Advogada, realizava a lavagem de dinheiro do grupo criminoso.

Assim, por se tratarem de crimes diversos, praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, com a existência de contextos autônomos e temporais diferentes, não há que se falar na ocorrência de
bis in idem
e litispendência entre as ações penais nº 1009952-08.2022.8.11.0042 e nº 14347-41.2014.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thaisa Souza de Almeida
contra os termos da decisão prolatada nos autos da exceção de litispendência n.º 1010993-73.2023.8.11.0042 que tramitou perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi rejeitado o pedido de trancamento da ação penal n. 1009952-08.2022.8.11.0042.

Não se conformando com os termos da decisão prolatada
Thaisa Souza de Almeida
interpôs recurso de apelação (id. 183277452). Nas razões sustentou
a ocorrência de litispendência entre os fatos apurados nas ações penais de nº 1009952-08.2022.811.0042 e 14347-41.2014.8.11.0042, em relação ao crime de organização criminosa, pois, em ambas a ações o representante do
parquet
concluiu que constitui crime conviver maritalmente com o corréu Sandro da Silva Rabelo.

Aduziu que desde a deflagração da denominada “Operação Ativo Oculto”, o fato de a recorrente ter sido processada em Ação Penal derivada da denominada “Operação Grená”, já era ponto incontroverso nos autos, tanto assim o é que, ao parquet, servia de fundamento para se decretar a prisão preventiva da recorrente.

Suscitou a indagação de que
“...Por quantas vezes mais será a recorrente criminalizada por ter escolhido conviver maritalmente com aquele que os órgãos de persecução penal alcunharam de “Sandro Louco”?”
(
sic
). Asseverou que a dignidade da pessoa humana expressamente veda a dupla punição da acusada pela prática de um mesmo fato (
non bis in idem
), com maior razão, também obstará a dupla punição da acusada por ter escolhido amar uma pessoa específica.

Afirmou, ainda, que nas denominadas “Operação Grená” e “Operação Ativo Oculto” identificou a recorrente como esposa do suposto líder da ORCRIM, sendo descabido em relação á prática do crime de organização criminosa ser novamente processado e julgado por fato idêntico, na “Operação Ativo Oculto”, incidindo a regra do
non bis in idem
.

Fortes nestas razões requereu o trancamento da denúncia consistente em integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ofertada na Ação Penal nº. 1009952-08.2022.8.11.0042, em trâmite perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, determinando-se o seu arquivamento em à recorrente, dando continuidade à persecução penal apenas no que diz respeito ao delito de lavagem de capitais (
sic
) (id. 186086680).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo a v. decisão prolatada intacta (id. 188909674).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 194886167), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Apelação Criminal – Organização criminosa e lavagem de dinheiro – Trancamento ação penal - Alegado bis in idem – Sustenta a ocorrência de litispendência entre os fatos apurados nas ações penais de nº 1009952- 08.2022.811.0042 e 14347-41.2014.811.0042 – Impossibilidade - Elementos da ação distintos, versando cada qual sobre fato peculiar, não havendo que se falar que a ação penal de origem [nº 1009952-08.2022.811.0042] seja mera reprodução daquela distribuída ao juízo da 9ª Vara Criminal [nº 14347-41.2014.811.0042] -
Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thaisa Souza de Almeida
contra os termos da decisão prolatada nos autos da exceção de litispendência n.º 1010993-73.2023.8.11.0042 que tramitou perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi rejeitado o pedido de trancamento da ação penal n. 1009952-08.2022.8.11.0042.

Não se conformando com os termos da decisão prolatada
Thaisa Souza de Almeida
interpôs recurso de apelação (id. 186086680). Nas razões sustentou a ocorrência de litispendência entre os fatos apurados nas ações penais de nº 1009952-08.2022.811.0042 e 14347-41.2014.8.11.0042, em relação ao crime de organização criminosa.

Peço vênia para transcrever a decisão objurgada:

“De proêmio, em que pese os argumentos apresentados, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito autoral.

Isso porque o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, “somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória” (STJ - HC: 374515 MS 2016/0268171-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2017).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATENDIEMNTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional que se justifica quando, sem a necessidade de produção/dilação do acervo fático-probatório dos autos, constatam-se a inépcia da inicial, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 2. A denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, sob pena de ser considerada inepta por impedir o exercício da ampla defesa do réu. 3. Desatendidos os requisitos do art. 41 do CPP, acolhe-se a alegação de inépcia da denúncia. 4. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no RHC: 144115 RJ 2021/0077271-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2021).

Ocorre que, no caso concreto, a excipiente sustenta a ocorrência de litispendência entre os fatos apurados nas ações penais de n. 1009952-08.2022.8.11.0042 e 5281-13.2018.811.0037, argumentando que o prosseguimento desta última implica em flagrante violação ao princípio do ne bis in idem.

Convém destacar que "a litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem” (HC 229.650/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SECTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016).

Denota-se, portanto, que as ações tratam de imputações criminosas diversas, cometidas em coautoria com outros agentes e em contextos temporais diversos.

Isso porque, segundo a primeira exordial acusatória, no decorrer do ano de 2013 até 04/06/2014, THAÍSA associou-se aos demais corréus para praticar o tráfico ilícito de drogas. Na ocasião, SANDRO DA SILVA RABELO e MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS comandavam a mercancia de entorpecentes do interior da unidade prisional.

Para efetivação do crime, THAÍSA intermediava as negociações de SANDRO, auxiliando na compra, revenda e armazenamento de entorpecentes, motivo pelo qual foi denunciada e condenada pelo delito previsto no art. 2º, caput, da Lei 11.343/2006.

Por sua vez, a denúncia dos autos 1009952- 08.2022.8.11.0042 narra que, em data não precisa, mas há mais de 04 anos, THAÍSA, em coautoria com seu cônjuge, SANDRO SILVA RABELO e outros denunciados, promoveu e integrou, pessoalmente, a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso, bem como que, de 2018 a 2023, ocultou e dissimulou a natureza, origem, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal para a aludida Orcrim.

Auxiliando SANDRO, THAÍSA, em tese, desenvolvia suas atividades dentro do grupo com base nas determinações de seu marido, realizando auxílio social aos familiares dos presos e a lavagem de dinheiro oriundo dos crimes perpetrados pela organização.

Ao que se verifica, portanto, as ações penais são distintas, de modo que, tratando-se de delitos distintos cometidos em contextos fáticos e lapso temporal diferentes, em associação com agentes diversos, não restando caraterizada, portanto, dupla imputação pelo mesmo fato.

Nesse sentido:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Alegação de litispendência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o" reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos" ( HC 135.430, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. A autoridade impetrada assentou que" não há litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo no v. acórdão recorrido, as ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes". 3. Para dissentir do acórdão impugnado e acolher a tese defensiva no sentido de que ocorreu, no caso," litispendência, haja vista a identidade das demandas, o mesmo acusado e o mesmo fato naturalístico ", seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Nessa linha, vejam-se o HC 164.530-AgR, de minha relatoria e o HC 153.857-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. ( HC 209700 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2022 PUBLIC 11-04-2022).

Destarte, forçoso convir que os fatos retratados na ação penal já sentenciada não se confunde com a denúncia ora processada, revelando-se incabível o reconhecimento da litispendência e, por conseguinte do trancamento da ação penal e arquivamento dos autos em relação à acusada THAÍSA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO com fundamento no alegado bis in idem. Destarte, REJEITO a EXCEÇÃO oposta.

Destarte, REJEITO a EXCEÇÃO oposta...”
(id. 183277451).

Pois bem.

A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (
eadem personae
), sobre os mesmos fatos (
eadem res
) e com a mesma pretensão (
eadem petendi
), que é expressa por antiga máxima latina, o
ne bis in idem
.

Assim, expressa a ideia comum de que tudo o que já foi objeto de julgamento não pode ser novamente discutido em juízo.

Importante distinção entre os aspectos material e processual do ne bis in idem reside nos efeitos e no momento em que se opera essa regra. Sob a ótica da proibição de dupla persecução penal, a garantia em tela impede a formação, a continuação ou a sobrevivência da relação jurídica processual, enquanto que a proibição da dupla punição impede tão somente que alguém seja, efetivamente, punido em duplicidade ou que tenha o mesmo fato, elemento ou circunstância considerados mais de uma vez para definir-se a sanção criminal.

Por oportuno, saliento que
"Há litispendência quando o mesmo autor, invocando o mesmo fato, formula o mesmo pedido contra o mesmo réu"
(HC n. 39.247/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, 6ª T., DJ 21/11/2005).

In casu
, nos autos da ação penal nº 1009952-08.2022.811.0042 que o Ministério Público ofereceu denúncia, inicialmente, contra 29 (vinte e nove) acusados, imputando à maioria deles o crime de formação ou integração de organização criminosa, descrito no art. 2º,
caput
e §3º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/1998.

Inconformado, a apelante argui a ocorrência de litispendência, ressaltando a suposta identidade de objetos da ação penal de origem (nº 1009952- 08.2022.811.0042) com a ação de nº 14347-41.2014.8.11.0042, que tramitou perante o Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital.

Entretanto, as imputações tratadas nos autos de nº
1009952- 08.2022.8.11.0042
e 14347-41.2014.8.11.0042 são diversas, pois cometidas em coautoria com outros agentes e em contextos fático-temporais diversos.

Na ação penal de nº
14347-41.2014.8.11.0042
a recorrente
Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo
foi processada e
condenada
pela prática do delito de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006), cujos fatos
remontam ao ano de 2013 até 04 de junho de 2014
, a pena de 03 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 900 dias-multa em regime inicialmente semiaberto. A execução da pena imposta está sendo acompanhada nos autos SEEU nº 0029283- 37.2015.8.11.0042.

Consta nos aludidos autos que a recorrente associou aos demais corréus para praticar o tráfico ilícito de drogas. Na época,
Sandro da Silva Rabelo
e
Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus
comandavam a mercancia de entorpecentes do interior da unidade prisional. Para efetivação do crime, THAISA intermediava as negociações de SANDRO, auxiliando na compra, revenda e armazenamento de entorpecentes.

Assim, nestes autos descobriu-se que Sandro da Silva Rabelo, vulgo “Sandro Louco”, reeducando da Penitenciária Central do Estado, fundara, juntamente com outros codenunciados (alguns presos e outros em liberdade), grupo criminoso organizado denominado Comando Vermelho de Mato Grosso (“CV-MT”), voltado, dentre outros crimes, à prática do tráfico de drogas, dentro e fora do presídio, bem como apurou-se que Thaisa Souza de Almeida (apelante) era esposa de “Sandro Louco” e que, em liberdade, atuava na intermediação de drogas de seu marido, realizando a compra, revenda e armazenamento de entorpecentes.

Destaca-se que no mencionado processo foram denunciados:
Sandro da Silva Rabelo, vulgo “Sandro Louco”, Renato Sigarini, vulgo “Vermelhão”, Renildo Silva Rios, “vulgo “Nego ou Negão ou Liberdade”, Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus, vulgo “Miro Louco ou Gentil”, Reginaldo Miranda, vulgo “Bongo”, Bruna Santos Xavier, Tolecil Natalino da Costa, vulgo “Túlio ou Túlia ou Trolha”, Rodrigo Luércio Sebastião, vulgo “Chocolate”, Marileuza Dias de Pontes Siqueira, Michella Cicidréia Corrêa, Isaias Pereira Duarte, vulgo “Caverinha”, Paulo César da Silva, vulgo “Petróleo”, Rudiney Rodrigues dos Santos, vulgo “Pinguim”, Alexandre Fernando Machado Cavalcante, vulgo “Paulistinha”, José Bonifácio Nascimento de Barros, vulgo “Zé da Caixa”, Willian Robson de Arruda, vulgo “Willian ou Boxista ou Willian Boxista”, Meikson Campos de Oliveira, vulgo “Zé”, Janieth Aarecida Felimina, alcunha de “Ruiva”, Adriano Carlos da Silva, vulgo “Fuscão ou Fusca”, Joilson Soares da Silva, vulgo “Perninha”, José Maurício Magalhães Moreira, vulgo “Metralha, Glauce da Silva Neves, vulgo “G”, Luênio Cesar Rondon Rocha, vulgo “Bicudo”, Wellington Borges Conceição da Silva, vulgo “Pixuca”, Paulo Henrique Rodrigues da Costa, vulgo “Pateta”, Ildebrando Passos, vulgo “Meu Branco”, Thaisa Souza de Almeida e Deivid dos Santos Moya
.

Contudo, na
ação penal de nº 1009952-08.2022.811.0042
, da 7ª Vara Criminal, versa sobre os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro (art. art. 2º, caput e §3º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/1998), praticados em data não especificada, mas sabendo-se que ocorre há mais de 04 (quatro) anos, nesta Capital, pelo qual a apelante foi acusada de integrar e promover a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso e, auxiliando o esposo Sandro Silva Rabelo, da sua genitora Irene Pinto Rabelo, da prima e irmã de consideração Alessandra Rabelo Uszko, da ex-esposa Laura verônica Alves Souza e da Advogada Diana Alves Ribeiro, realizava a lavagem de dinheiro do grupo criminoso.

Neste contexto, em tese, a apelante integra a organização criminosa ao lado de seu esposo, vulgo “Sandro Louco”; desenvolve suas atividades dentro do grupo com base nas determinações dele;
realiza auxílio social aos familiares dos presos
; pratica lavagem de dinheiro oriundo dos crimes perpetrados pela organização (roubos, furtos, extorsão, estelionatos, tráfico de drogas, dentre outros);
verbis
:

“[...] após a busca e apreensão na residência de Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, bem como o deferimento de quebra de sigilo de dados telefônicos, foi possível constatar que Thaisa utiliza em seu aparelho celular apreendido o nome de “Senhora Rabelo”.

Constatou-se ainda que, no período de 19 dias (03/02/2023 a 22/03/2023), Thaisa realizou 26 ligações de voz e 119 ligações de vídeo para o numeral (65) 99926240, registrado como “Amor da Minha Vida”, usado por Sandro (relatório da Coordenadoria de Análise – CA – Relinfn.º042/2023/Gaeco – Os.7342 – Num. 114726477 – Pág. 36).

Da extração realizada, foi possível observar que Thaisa sempre segue as determinações de Sandro, inclusive indicou, em uma de suas conversas por aplicativo de WhatsApp, sua localização enquanto transportava uma arma de fogo por determinação dele.

Nessa conversa Sandro diz que está em seu banho de sol, na Penitenciária Central do Estado.

Conforme Relatório de Informação 037/2022.OS_6916.06.COORD.OP/GAECOMT (ID. 114723488 - Pág. 37), é possível visualizar imagens da entrega de cestas básicas realizada por Thaisa na residência de Lindinalva Rosa Pinho, genitora de Cleidiane Neves, presa por tráfico de drogas em 2016, após tentar entrar com drogas na Penitenciária Central do Estado para entregar ao seu cônjuge Wellington Oliveira Marques.

Destaca-se que Thaisa fala sempre ao telefone antes de realizar as entregas, o que demonstra que assim o faz à mando de Sandro, líder máximo da organização criminosa. Reforçando tais doações, Higor, filho de Thaisa, em conversa por telefone (relatório técnico 027/2023 – 114730084 - Pág. 29 a 114730084 - Pág. 38), informa para uma amiga que tentará ajudar com a doação de sacolões, mas que precisa falar com seu pai (Sandro), pois é ele quem doa as cestas.

Porém, demonstra o relatório que até aquele momento Higor não teria conseguido contato com seu pai e acreditava que ele teria perdido o celular dentro da PCE (114730084 - Pág. 29 a 114730084 - Pág. 38).

Constatou-se ainda que Thaisa realiza a lavagem de dinheiro da ORCRIM, desenvolvendo funções ligadas à movimentação de vultosas quantias em espécie, ocultando e dissimulando a origem de bens.

Assim, em que pese a ausência de vínculo empregatício e fonte de renda lícita conhecida compatível com o padrão vivido, Thaisa possui veículos de luxo, propriedades na zona rural e sempre residiu em moradias de alto padrão, efetuando os pagamentos sempre com dinheiro em espécie, contando sempre com o auxílio de terceiros para auxiliá-la na lavagem de dinheiro, como as denunciadas e advogadas Adriana Borges Souza da Matta e Diana Alves Ribeiro e ainda dos denunciados Jusiley Borges Pinto e Elaine Cristina de Oliveira.

Os autos revelam que Thaisa desenvolve uma função social dentro grupo, além de realizar a lavagem de dinheiro adquirido com a prática de crimes graves no estado”.

Nestes autos (ação penal nº 1009952- 08.2022.8.11.0042) constam como réus:
Sandro Silva Rabelo, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, Adriana Borges Souza da Matta, Jusiley Borges Pinto, Diana Alves Ribeiro, Elaine Cristina de Oliveira, Enzo Gabriel José de Oliveira, Irene Pinto Rabelo Holanda, Alessandra Rabelo Uszko, Laura Verônica Alves Souza Rabelo,Luiz Fagner Gomes Santos, Juliana Sousa Amorim, Ana Kely Costa de Assis Carvalho, Flavia Pereira Mendonça, Julio Cesar Duarte Junior, Marcelo Augusto Gomes Pinto, Rafael Gomes dos Santos, Everton Danilo Jesus Batista, Wdson Henrique Correia Martinez, Karlla Conceição Araújo da Silva, Thiago Queiroz dos Santos, Adeilton de Amaral Tavares, Suelen Maria De Santana, Leonardo dos Santos Pires, Abraão Lincoln Santana Araujo, Robson José Pereira de Araújo, Talita Liandra Barbosa Matias dos Santos, Francielly Cristina de Godoy e Edvaldo Ricardo de Souza Almeida.

Portanto, não obstante as alegações da apelante facilmente se verificam que os crimes supramencionados nas ações penais próprias foram praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, em associação com agentes diversos. Cada denúncia se refere à organização criminosa, em tese, distinta, pois não há identidade quanto aos seus integrantes, nem exata coincidência quanto ao período em que os fatos foram praticados, razão pela qual, não se pode concluir que exista identidade entre as causas de pedir e o pedido.

Destaca-se ainda, que a apelante foi denunciada em 2014 (14347-41.2014.8.11.0042) por fatos ocorridos entre o ano de 2013 a junho de 2014, juntamente com outros coacusados. Enquanto nos autos n. 1009952-08.2022.811.0042, foi denunciada pela prática, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro, por integrar e promover a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso e, auxiliando o esposo
Sandro Silva Rabelo
, da sua genitora Irene Pinto Rabelo, da prima e irmã de consideração Alessandra Rabelo Uszko, da ex-esposa Laura verônica Alves Souza e da Advogada Diana Alves Ribeiro, realizava a lavagem de dinheiro do grupo criminoso.

Deste modo, não foram imputadas a recorrente nos autos 14347-41.2014.8.11.0042 (sentenciado) e 1009952-08.2022.8.11.0042 (em tramitação), a prática de condutas criminosas idênticas, com o mesmo lapso temporal e partes, não havendo que se falar na ocorrência de litispendência ou coisa julgada em relação aos fatos apurados na ação penal em trâmite perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Portanto, por se tratarem de crimes diversos, praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, pelo recorrente e outros réus, supostamente associados, não se tem, nos citados processos, acusações concomitantes sobre o mesmo fato (
bis in idem
), o que ensejaria a configuração da pretendida litispendência.

Ademais,
“é perfeitamente viável e possível que ocorra por mais de uma vez, em contextos fáticos diferentes, a conduta prevista no núcleo “integrar”, posto que o agente renova sua integração em organização criminosa. Isso ocorrendo, pode ensejar responsabilizações distintas e investigações autônomas, sem a configuração do bis in idem”
(Id 192604665 - Pág. 9).

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS AFASTARAM TESE DA DEFESA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CASOS EM COMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Entre os pressupostos processuais de validade, é o caso de destacar os requisitos objetivos extrínsecos relevantes para o caso, vale dizer, os requisitos negativos, que são fatos estranhos à relação jurídica processual e que, uma vez existentes, impedem a formação válida do processo: a perempção, a litispendência, a coisa julgada.

2. A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem. É, aliás, do Direito Romano que se extraem antigas referências a essa regra, por meio de brocardos que, nada obstante empregados para regular diferentes situações, expressam a ideia comum de que tudo o que já foi objeto de julgamento não pode ser novamente discutido em juízo.

3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Pleno, afirmou que a incorporação do princípio do ne bis in idem ao ordenamento jurídico brasileiro, ainda que sem o caráter de preceito constitucional, vem complementar o rol dos direitos e das garantias individuais já previsto pela Constituição Federal de 1988, em razão de que a interpretação constitucional sistemática leva à conclusão de que se impõe a prevalência do direito do indivíduo à liberdade em detrimento do poder-dever do Estado-juiz de acusar.

4.
No caso, como bem afirmado na sentença, citada no acórdão ora impugnado, "os réus foram denunciados por organização criminosa por fatos ocorridos até novembro de 2016, enquanto no presente feito as práticas delitivas imputadas aos réus datam do período compreendido entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2017". No mesmo sentido, concluiu o parecer do Ministério Público estadual, citado no acórdão ora impugnado, ao enfatizar que, "por se tratarem de crimes diversos, praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, pelo paciente e outros réus, supostamente associados, não temos, nos citados processos, duas acusações concomitantes sobre o mesmo fato (bis in idem), o que ensejaria a configuração da pretendida litispendência".

5. Não se afigura possível, na via estreita do habeas corpus, avaliar a extensão das investigações realizadas numa e noutra ação penal, bem como os fatos delituosos objetos de um e de outro processo, para se concluir, com precisão, se houve ou não bis in idem. Precedente.

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 851.677/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Frisa-se que o fato de a recorrente já ter sido processada e condenada em nos autos 14347-41.2014.8.11.0042 por ter se associado ao principal líder (“Sandro Louco”, seu esposo) da organização criminosa conhecida por “Comando Vermelho”, não configura, por si só,
bis in idem
pois, se assim fosse, seria dada “carta branca” ao agente que em contexto fático diverso pratica novo delito sem que lhe acarrete responsabilização penal, algo inconcebível.

Deste modo, a existência de contextos autônomos e temporais diferentes, não há que se falar na ocorrência de
bis in idem
e litispendência entre as ações penais nº 1009952-08.2022.8.11.0042 e 14347-41.2014.8.11.0042.

Por todo exposto,
desprovejo
o recurso interposto em favor de
Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo
, mantendo integralmente a r. sentença prolatada em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024